Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. RESE. QUEIXA-CRIME DE INJÚRIA E INJÚRIA REAL. DECLÍNIO COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão monocrática proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, a qual declinou da competência ao Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Águas Claras, por entender, em síntese, que o caso narrado é de menor potencial ofensivo.
2. Estando precluso o despacho que acolheu a competência da vara comum para julgar os crimes de menor potencial ofensivo, em razão de conexão probatória, sendo que na audiência de conciliação o Juízo reiterou a decisão, não há razão legal para alteração da competência, conforme entendimento do artigo 43 do CPC, aplicável ao processo penal.
3. Recurso provido.